Tribunal: TJMT
Processo: 1021325-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021325-31.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), PAULO CESAR DA SILVA BOENI - CPF: 049.710.261-77 (AGRAVANTE), THAYS LEAO RODRIGUES TORRES BONINI 35094659898 - CNPJ: 15.591.827/0001-94 (AGRAVADO), SUZANA GONCALVES DENTE - CPF: 195.247.778-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - TUTELA DE URGÊNCIA – RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE REDE SOCIAL – VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA DA PRÁTICA DE CRIME – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – FATO IGUALMENTE NÃO NOTICIADO – DIREITO À CORRETA INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO – INTERESSE PÚBLICO VIOLADO – PREJUÍZO QUE SE PROTRAI NO TEMPO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC EVIDENCIADO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

É instintivo reconhecer que eternização da informação veiculada pela agravada, desde 2017, ainda que de cunho jornalístico, noticiando a imputação da prática de estupro ao agravante, crime pelo qual, posteriormente, restou absolvido, está a irradiar efeitos que ultrapassam o interesse público, já que o direito à correta informação, neste caso, demandaria a divulgação da absolvição do acusado, com o mesmo destaque atribuído à vinculação dele ao fato delituoso, o que não se verifica ter ocorrido.

A manutenção da notícia nos sites da internet, por tempo indeterminado (quiçá perpétua), na forma em que originalmente publicada, ainda nos idos de 2017, em total desprezo ao resultado conferido pela sentença absolutória, mais do que informar, está a lesar o direito dos leitores de acesso à correta informação, além de prejudicar o direito de personalidade do agravante.

O perigo da demora está consubstanciado pelos prejuízos, possivelmente experimentados pelo agravante, que se protraem no tempo, com a manutenção da divulgação da matéria, por prazo indeterminado, evidenciando a irreversibilidade inversa dos efeitos do provimento jurisdicional pretendido, enquanto se aguarda a decisão de mérito da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Paulo Cesar da Silva Boeni
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo 2a Vara Cível de Rondonópolis, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais no 1004533- 90.2023.8.11.0003, ajuizada em face de
Thays Leao Rodrigues Torres Bonini
, com que pretendia a remoção de matéria jornalística, que noticiava a suposta prática de crime a ele imputada

Para tanto, a agravante alega que, ao contrário do entendimento do magistrado singular, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque o conteúdo da matéria veiculada lhe posicionou como criminoso, acusado pela prática de estupro, do qual foi absolvido.

Diz que, em razão da publicação, está enfrentando dificuldades, inclusive para conseguir emprego, devido à existência de resultados inverídicos apresentados pelas buscas efetivadas em seu nome, nos sites e redes sociais, já que ele foi absolvido do suposto crime, de modo que se torna necessário o deferimento imediato do pedido liminar, para limpar e excluir o nome dele de qualquer panfleto, imagem ou visualização e transmissão na rede social, como vem sendo propagado pela agravada, desde o ano de 2017 até os dias atuais, evidenciando o perigo da demora.

Alega que a probabilidade do direito está consubstanciada na inverdade dos fatos, amplamente publicados, e pelo grave abalo moral, decorrentes do abuso do direito do réu, notadamente porque se tratava de processo judicial, que tramitou sob segredo de justiça, ao qual não ninguém poderia ter acesso.

Enfatiza que a publicação é ofensiva à honra dele e lhe causa danos irreversíveis a cada dia que passa, circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo, justificador da concessão da medida.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id.

182073659).

As contrarrazões vieram ao id. 183531656.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, com que o agravante pretendia a remoção imediata de matéria jornalística, veiculada pela agravada desde 2017, a qual noticia a acusação por ele suportada, pela suposta prática do crime de estupro, pelo qual restou absolvido.

Com efeito, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o §3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, infere-se, de maneira clarividente, das relevantes argumentações do agravante, a presença dos pressupostos da tutela jurisdicional pretendida.

É que a matéria, que remonta o ano de 2017, divulgada por meio do site da agravada, traz, em sua substância, a divulgação de informações, que imputam ao recorrente a suposta prática do crime de estupro.

Embora não seja possível aquilatar, nesta seara, se o texto divulgado transborda ou não os limites dos direitos de liberdade de imprensa e de expressão, o fato é que a matéria jornalística, gravada com um título bastante enfático, revela, em seu conteúdo, o nome completo e estampa a fotografia do agravante, destacando a suposta prática delituosa a ele imputada,
da qual, posteriormente, restou absolvido
.

Não se pode negar que, nos tempos hodiernos, ao mesmo tempo em que as redes sociais/internet exercem um papel fundamental e importantíssimo de levar a informação, de forma instantânea e massificada, aos mais remotos pontos do planeta, podem, em muitos casos, irradiar desinformações e propagar fatos, capazes de gerar consequências nefastas, deixando sequelas irremediáveis para vida de uma pessoa ou, até mesmo, de uma coletividade.

Sob esse enfoque, impende considerar que a Constituição Federal e o Código Civil tutelam os direitos de personalidade, considerados direitos essenciais à dignidade e integridade da pessoa, e que, por isso, são galgados ao status de direitos essenciais do ser humano.

Nessa linha de intelecção, é instintivo reconhecer que eternização da informação veiculada pela agravada, ainda que de cunho jornalístico, noticiando a imputação da prática de estupro ao agravante, crime pelo qual, posteriormente, restou absolvido, está a irradiar efeitos que ultrapassam o interesse público, já que o direito à correta informação, neste caso, demandaria a divulgação da absolvição do acusado, com o mesmo destaque atribuído à vinculação dele ao fato delituoso, o que não se verifica ter ocorrido.

Assim, a manutenção da notícia nos sites da internet, por tempo indeterminado (quiçá eterno), na forma em que originalmente publicada, ainda nos idos de 2017, em total desprezo ao resultado conferido pela sentença absolutória, mais do que informar, está a lesar o direito dos leitores de acesso à correta informação, além de prejudicar o direito de personalidade do agravante.

Resta, aí, evidenciada a probabilidade do direito invocado.

No tocante ao perigo da demora, resta patente, uma vez que os prejuízos, possivelmente experimentados pelo agravante, protraem-se no tempo, com a manutenção da divulgação da matéria, por prazo indeterminado, verificando-se, neste caso, a irreversibilidade inversa dos efeitos do provimento jurisdicional pretendido, no aguardo da decisão de mérito da ação.

A contrario sensu, este Colegiado assim já se manifestou:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE SITE E DE REDE SOCIAL NEGADA – DIREITO DE IMPRENSA – AGRAVO QUE SE LIMITA A VERIFICAR A PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA, QUE, NO CASO, ESTÃO AUSENTES – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se ausente a verossimilhança e risco de dano irreparável ou de incerta reparação oriundo de suposto abuso de direito na publicação da matéria e a repercussão negativa contra o autor
, de se manter a decisão que indeferiu o pedido de retirada das matérias jornalísticas impugnadas. Publicação de caráter informativo e de interesse social. Recurso desprovido.
” (N.U 1017120-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020)(g.n.)

Portanto, restando configurada a presença dos pressupostos autorizadores do art. 300 do CPC, é de rigor o deferimento da tutela de urgência.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, com isso, reformar a decisão impugnada para conceder a tutela de urgência postulada, determinando a imediata remoção do conteúdo localizável na seguinte URL: https://leianoticias.com.br/exames-confirmam-estupro-demenina-aliciada-por-jovem-pelo-facebook-diz-policia-em%20mt/, ou onde estiver localizado o conteúdo mencionado pelo agravante na petição inicial, sob pena de multa cominatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, em caso de descumprimento, limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023